Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720263-77.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JORGE PAULO DE OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. RECUSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE OBEDECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a condenação por danos morais, em razão das particularidades que cercam a pretensão. Conforme se depreende da narrativa inicial, ao realizar seus exames de rotina, o autor foi surpreendido com sua internação de imediato, que foi devidamente autorizada pela requerida. Foi solicitada a intervenção cirúrgica para implante de marca-passo, que foi negada administrativamente, mas concedida por determinação judicial. 2. No presente caso, em razão das particularidades que cercam a pretensão, impossível aceitar a tese de que a recusa de cobertura pelo plano causou algum abalo psicológico ou agravou o estado de sofrimento do beneficiário. A uma, porque o beneficiário foi devidamente internado e os procedimentos necessários ao seu restabelecimento foram realizados, após o deferimento da liminar. A duas, porque não se pode penalizar a operadora do plano de saúde por negar a cobertura, em cumprimento das condições livremente pactuadas e dentro de uma interpretação razoável das cláusulas acordadas. 3. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Na espécie, é inadequada a aplicação das penas do art. 18 do CPC. Não obstante o destacado dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da demandada. 4. Verificada a sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser repartidos proporcionalmente pelas partes, critério obedecido pela sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VI, 14, 22 e 39, inciso V, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento é passível de condenação por dano moral. Indica que a quantia solicitada atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atingir o caráter pedagógico e reparar o dano sofrido. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT, para demonstrá-lo; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de sucumbência recíproca. Assevera que a parte recorrida sucumbiu em sede de agravo de instrumento e o pleito faz jus a sua procedência integral. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 14, 22 e 39, inciso V, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil e 85 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015